Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000262-31.2017.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ELDINEI SANTOS DE OLIVEIRA
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso Especial (id 59973459) interposto pela Recorrente teve o seu seguimento negado, diante da ausência de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
A Recorrente se manifestou nos autos por meio de simples petição (id 70164958), oportunidade em que alegou que “(...) promoveu o protocolo do recurso especial, na data de 01/10/2020, sendo que o referido apelo seguiu acompanhado do comprovante de depósito da multa imposta no agravo interno (documento ID 59973462).”
Afirma que “(...) inexiste previsão legal de que o pagamento da multa imposta, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC, seja efetuado mediante emissão de guia de arrecadação por este Egrégio TJMT.”
De início, verifica-se que, irresignada, a Recorrente se manifestou por meio de simples petição contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial. Logo, a referida manifestação não comporta conhecimento.
Ademais, embora a Recorrente afirme que o recurso interposto seguiu acompanhado do comprovante de depósito da multa aplicada no Agravo Interno, verifica-se que não foi apresentada a guia de recolhimento devidamente acompanhada de comprovante de pagamento, mas apenas ficha de compensação, documento que não comprova o recolhimento.
Observa-se que a Secretaria certificou no id 60748450 que a indigitada multa não foi paga, informando que “não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 5690197, em guia de depósito judicial emitida no sítio deste Tribunal em SISCONDJ.”.
Neste ponto, convém salientar que desde 27/12/2001, com a edição da Lei Estadual n. 7.603/2001, o recolhimento das despesas e custas dos processos judiciais, relativos às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso deve ser efetuado por meio de guias.
Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 1o, da referida lei, com alteração dada pela Lei n. 11.077/2020, que “o recolhimento dos valores relativos aos atos praticados no Foro Judicial, previstos no art. 1o desta Lei, será feito por meio de Guia do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculado ao respectivo processo, em qualquer instituição financeira”.
Com fundamento nessa Lei, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Resolução n. 011/014/TP, cujo art. 4o dispôs que “o procedimento para emissão de guia de depósito judicial é público, devendo ser emitida exclusivamente através do acesso, via internet. Ao link Depósitos Judiciais (http://siscondj.tjmt.jus.br), disponibilizado na página do TJMT (www.tjmt.jus.br)”.
Diante desse quadro, evidencia-se, portanto, de acordo com a certidão de id 60748450, que a Recorrente não comprovou o regular pagamento da multa, com a emissão da guia devida, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no § 5o do art. 1.021 do CPC.
Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual), bem como em razão de ausência de previsão legal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. O § 5o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. No caso dos autos, a impetrante não efetuou o depósito das multas aplicadas, previamente à interposição do Recurso Ordinário, motivo pelo qual, em juízo de retratação, o mencionado recurso não foi conhecido, nos termos do § 5o do mencionado art. 1.021 do CPC/2015.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
(...)
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual’ (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018.
V. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
Feitas essas considerações, não há falar em regular processamento do recurso interposto.
Ante o exposto, não conheço da petição de id 70164958.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de id 66531478.
Após, para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça